Tribunal: STF
Processo: RE 408336
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA.
CONTRADIÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 434/94 E REEDIÇÕES.
1. Esta Suprema
 Corte assentou a regularidade da reedição da MP 434/94 pela MP
457/94. Precedentes.
2.Os embargantes buscam, na realidade,
rediscutir a matéria suscitada no agravo regimental.
3. Embargos de
 declaração rejeitados.